Tribunal: CARF
Processo: 17227.721183/2022-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO. PORTARIA MF No 2, DE 17/01/2023. DATA DA APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. SÚMULA CARF 103.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no2, o valor do crédito decorrente de tributo e multa cancelados passou para o montante superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e, conforme preconiza a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As transferências entre contas de mesma titularidade não configuram a presunção de omissão de receitas, fato observado pela autoridade fiscal ao identificar a base de cálculo dos tributos. A alegação de que houve equívoco deve vir devidamente identificada e acompanhada de provas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos (CSLL, PIS, COFINS) as mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
As transferências entre contas de mesma titularidade não configuram pagamento a beneficiário não identificado, fato observado pela autoridade fiscal ao identificar a base de cálculo do IRRF. A alegação de que houve equívoco deve vir devidamente identificada e acompanhada de provas.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA ADMINISTRATIVA. SPED ECF NÃO TRANSMITIDA.
A empresa não optante pelo Simples Nacional está obrigada a apurar os tributos pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, sendo obrigada a apresentar a Escrituração Eletrônica Contábil Fiscal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade tributária àquele que, de fato, administrou a pessoa jurídica, por meio de procuração, e atuou diretamente com dolo na falsidade, na sonegação e na fraude à lei.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721183/2022-62
ACÓRDÃO
1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
COMPLEMENTO INTERIORES COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2018
RECURSO DE OFÍCIO. CONHECIMENTO. VALOR EXONERADO. PORTARIA MF
No 2, DE 17/01/2023. DATA DA APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
SÚMULA CARF 103.
A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no2, o valor do
crédito decorrente de tributo e multa cancelados passou para o montante
superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) e, conforme
preconiza a Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de
ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em
segunda instância.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As transferências entre contas de mesma titularidade não configuram a
presunção de omissão de receitas, fato observado pela autoridade fiscal ao
identificar a base de cálculo dos tributos. A alegação de que houve
equívoco deve vir devidamente identificada e acompanhada de provas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos (CSLL, PIS, COFINS) as
mesmas razões de decidir do lançamento principal (Imposto sobre a Renda
de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão de sua íntima relação de causa e efeito,
na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
2

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
As transferências entre contas de mesma titularidade não configuram
pagamento a beneficiário não identificado, fato observado pela autoridade
fiscal ao identificar a base de cálculo do IRRF. A alegação de que houve
equívoco deve vir devidamente identificada e acompanhada de provas.

Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA ADMINISTRATIVA. SPED ECF NÃO TRANSMITIDA.
A empresa não optante pelo Simples Nacional está obrigada a apurar os
tributos pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, sendo obrigada a
apresentar a Escrituração Eletrônica Contábil Fiscal.

Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade tributária àquele que, de fato, administrou a
pessoa jurídica, por meio de procuração, e atuou diretamente com dolo na
falsidade, na sonegação e na fraude à lei.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE OU CONLUIO. APLICAÇÃO.
RETROATIVIDADE BENÉFICA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA
100%.
Aplica-se a multa qualificada correspondente à duplicação do percentual
da multa de ofício quando verificada a ocorrência de conduta dolosa
caracterizada como sonegação, fraude ou conluio. Porém, aa hipótese de
existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou
judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base
na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei
14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106,
Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
3
II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do
tributo cobrado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) negar provimento
ao recurso de ofício; ii) dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela recorrente,
unicamente para reduzir, ex officio, os percentuais e os correspondentes valores da multa
qualificada de 150% para 100%, por força da atual redação do artigo 44, § 1o, inciso VI, da Lei no
9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no 14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna
prevista no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, mantida a qualificação; iii) negar provimento ao
recurso voluntário do responsável solidário Omar Adib Barakat, CPF 149.263.998-22, mantida sua
responsabilização.

Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza di Giovanni, Alessandro Bruno
Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão no 109-019.673,
prolatado em 22 de setembro de 2023 pela 15a Turma/DRJ09, que julgou as impugnações
parcialmente procedentes, nos seguintes termos:
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
4
(a) Pela improcedência das impugnações, mantendo-se íntegro o crédito tributário
relativo ao IRPJ e reflexos, ao Imposto de Renda Retido na Fonte e à Multa
Administrativa;
(b) Pela improcedência da impugnação apresentada por Omar Adib Barakat, CPF
149.263.998-22, mantendo a responsabilidade tributária aplicada para todo o crédito
tributário objeto deste processo; e
(c) Pela procedência das impugnações apresentadas por Tamyma Omar Barakat,
CPF 423.483.818-77, e Maycon Douglas Moleda de Oliveira, CPF 151.723.727-09,
quanto à responsabilidade tributária, excluindo-os do polo passivo do crédito
tributário.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão de piso:
“Trata o presente processo de lançamento fiscal contra a pessoa jurídica
denominada COMPLEMENTO INTERIORES COMERCIO DE MOVEIS EIRELI., CNPJ
17.613.078/0001-84, por meio dos quais foram formalizadas exigências relativas
ao ano-calendário 2018, por meio dos Autos de Infração de f. 02/65, assim
resumidos:

O crédito tributário relativo ao lançamento de ofício foi constituído com
acréscimo da multa de ofício qualificada a 150% do valor do tributo não recolhido
e os juros moratórios. Foi atribuída responsabilidade solidária por todo o crédito
tributário, nos termos do art. 124, inciso I do Código Tributário Nacional, às
seguintes pessoas físicas: Omar Adib Barakat, CPF 149.263.998-22, Tamyma Omar
Barakat, CPF 423.483.818-77, e Maycon Douglas Moleda de Oliveira, CPF
151.723.727-09.
O procedimento fiscal iniciou em 06/08/2021 (f. 282), pelo TDPF-f no
0710900.2021.00439 e finalizou em 10/01/2023, com a ciência via postal, pela
contribuinte e responsáveis tributários, do Termo de Encerramento de f. 451/467
e dos Autos de Infração.
Da constituição da empresa e alterações contratuais
Ao tempo do fato gerador dos tributos estava vigente a 5a Alteração
Contratual , registrada na JUCERJA em 30/11/2016, na qual consta que a matriz
tinha atividade de “simples escritório administrativo e comércio varejista de
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
5
móveis e decorações” e que todas as filiais possuíam atividade de “comércio
varejista de móveis, decorações”.
A contribuinte possui o seguinte histórico societário :
- Em 21/02/2013, data do início das atividades da empresa, o quadro societário
era composto por Rana Adel Barakat, CPF 218.884.168-90, doravante denominada
apenas RANA, com 1% (um por cento) do Capital Social de R$30.000,00 (trinta mil
reais), e Omar Adib Barakat, CPF 149.263.998-22, doravante denominado apenas
OMAR, com 99% (noventa e nove por cento). A administração da sociedade era
exercida pelo sócio OMAR;
- Em 30/11/2016, a sociedade transforma-se em EIRELI, tendo como titular
Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77, e o Capital Social havia sido
aumentado para R$88.000,00 (oitenta e oito mil reais); e - Em 17/12/2020, nova
alteração indicando que somente a matriz está em funcionamento com a
atividade de “simples escritório administrativo e comércio varejista de móveis e
decorações”, sendo excluída a titular TAMYMA, dando lugar ao novo titular
Maycon Douglas Moleda de Oliveira, CPF 151.723.727-09, sem alteração no
capital social.
Da situação tributária da empresa
No início do procedimento fiscal, houve a constatação da situação fiscal,
pontuando-se as informações a seguir:
•Ausência de entrega de SPED-Escrituração Contábil Fiscal (Sped ECF) e SPED-
Escrituração Contábil Digital (Sped ECD);
•Existência de entrega de PGDAS-D, nas quais foi informado que a receita bruta
do período foi de R$ 2.248.614,44;
•Exclusão da empresa do Simples Nacional, por ato administrativo emitido pelo
Fisco Estadual, com início dos efeitos em 01/03/2014 e sanção de 03 anos
seguintes
(01/01/2015
a
31/12/2017),
registrada
em
04/03/2020
no
Histórico/Portal do Simples Nacional (f. 126);
•Opção pelo Simples Nacional indeferida em 14/01/2019 (f. 128);
•-eFinanceira com movimentação em contas correntes em valor superior a 35,9
milhões de reais, demonstrando divergências entre o valor dos lançamentos a
crédito em contas correntes e a receita bruta declarada em PGDAS-D;
Do Procedimento Fiscal (Relatório Fiscal f. 10 e ss.)
Iniciado o procedimento fiscal e realizadas as intimações de praxe, a
autoridade fiscal procedeu aos lançamentos dos tributos, pelas constatações
resumidas a seguir.
(a) Lançamento de IRPJ e reflexos, pela omissão de rendimentos pelos depósitos
bancários não justificados, considerando-se receita os lançamentos a crédito
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
6
constantes dos extratos das contas bancárias dos bancos Bradesco, Santander,
Itaú/Unibanco.
(a.1) Foram excluídos os créditos decorrentes de valores provenientes de
transferências entre contas do próprio contribuinte, assim como estornos e
valores referentes a devoluções de depósitos em cheque, desde que houvesse
possibilidade desta constatação nos extratos;
(a.2) A apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Arbitrado, após o não
atendimentos das intimações para apresentação do SPED ECD e SPED ECF e
solicitação de opção da forma de tributação;
(a.3) Os valores foram totalizados mensal e trimestralmente e
demonstrados no Anexo V do relatório, consolidados conforme quadro
demonstrativo abaixo.

(b) Lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte, pela constatação
de Pagamentos sem causa e operação não comprovada, pelos lançamentos a
débito nas contas correntes do sujeito passivo, cujas operações não foram
comprovadas, bem como ausência de demonstração das causas para eles.
(b.1) O Termo de Intimação Fiscal no 03, de 23/02/2022, requisitou a
demonstração dos registros contábeis das movimentações nas contas correntes,
relacionando os lançamentos a débito a serem comprovados.
(b.2) O sujeito passivo não atendeu à intimação, tampouco às reintimações
subsequentes (TIF no 04 e 05) e concessão de prorrogação de prazo;
(b.3) O lançamento foi fundamentado na hipótese de pagamento sem
causa prevista no art. 674, parágrafo 1o, do RIR 1999 e do art. 730, parágrafo 1o
do RIR 2018; e
(b.4) O cálculo considerou os valores lançados a débito em contas correntes
rendimentos pagos líquidos e reajustados ao valor bruto, conforme demonstrado
no Anexo VII. O rendimento bruto reajustado foi considerado a base de cálculo
para o lançamento da Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF.
(c) Lançamento da Multa de Ofício Qualificada (150%) foi aplicada pela
constatação de interposição de pessoas, como fim de “ocultar, dolosamente, o
conhecimento do real sócio beneficiário, com evidente intuito de fraude e de
sonegação”.
(c.1) A interposição de pessoas será detalhada em conjunto com a aplicação
da Responsabilidade Tributária;
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
7
(d) O lançamento da Multa Administrativa, por descumprimento de prazo
para apresentação da Escrituração Contábil Digital (SPED ECD), foi calculada nos
termos do inciso III, art. 12, da Lei no 8.218, de 2018, combinada com o disposto
no art. 11, da IN RFB no 1.744, de 2017, ou seja, 0,02% (dois centésimos por
cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta.
(d.1) O período em atraso totalizou 1.313 dias, assim considerados o prazo
final para transmissão da ECD, em 01/06/2019, até a data da lavratura do Auto de
Infração, em 04/01/2022; e(d.2) O valor da penalidade atingiu o limite de 1% da
receita bruta em 2018 (R$ 33.568.994,73), resultando no valor de R$335.689,95.
Da Responsabilidade Tributária (item 77, f. 85 e ss.)
A responsabilidade tributária foi atribuída às pessoas físicas que figuraram
no quadro societário da contribuinte, como sócio administrador ou titular da
Eireli, entre a data da abertura da empresa e a data do procedimento fiscal.
O auditor constatou ter ocorrido interposição de pessoas, para
fracionamento de receita bruta para enquadramento no Simples Nacional,
atestando que Omar Adib Barakat, CPF 149.263.998-22, foi o verdadeiro
administrador da pessoa jurídica. A conclusão tomada pela análise das
procurações registradas em cartórios, das fichas de cadastro para movimentação
bancária fornecida pelos Bancos e fichas de cadastro de obtidas junto a
fornecedores diligenciadas.
Foi constatado que a Tamyma era filha de Omar e Rana, sócios iniciais da
contribuinte, e que ela residia em endereço incompatível com a administração da
pessoa jurídica (450 quilômetros de distância, em São Bernardo do Campo/SP).
Quanto ao último titular da empresa, Maycon Douglas Moleda, CPF
151.726.727-09, foi atestada a inexistência de capacidade econômica para a
aquisição da empresa, após as intimações e reintimações que não foram
atendidas.
Dado este contexto, a autoridade fiscal entendeu estar caracterizada a
interposição de pessoas, com simulação da transferência da titularidade da
empresa para terceiro não beneficiário do produto econômico da atividade
empresarial.
Entendeu também que os 03 responsáveis tributários (Omar, Tamyma e
Maycon) são pessoas que têm interesse em comum na situação que constituía o
fato gerador da obrigação principal, conforme disposto no art. 124, inciso I do
Código Tributário Nacional.
Citou também ter ocorrido a situação prevista no inciso III, do art. 135 do
Código Tributário Nacional, o art. 111 do Código Civil, além da sonegação, fraude
e conluio, previstos nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
8
Houve formalização de arrolamento de bens e direitos, em PAF no
17227.720550/2023-91, em face do responsável tributário Omar Adib Barakat. E
Representação Fiscal para Fins Penais, em PAF no 227.720549/2023-67, pela
caracterização de crimes contra a ordem tributária.
Da Impugnação (f. 469 e seguintes)
Inconformada com o lançamento, a contribuinte e cada um dos
responsáveis tributários apresentaram 03 impugnações com argumentos de igual
teor. O teor das impugnações foi separado por lançamento, um para o IRPJ e
reflexos, outro para o lançamento de IRRF e o último para a multa administrativa
pelo atraso na entrega de SPED ECD.
Em relação ao lançamento de IRPJ e reflexos, os impugnantes argumentam
que não houve motivação para o arbitramento, sendo tal medida aplicável
somente em casos excepcionais, pois não houve comprovação da
imprestabilidade da contabilidade. Conclui seu pedido afirmando o que se segue
(f. 473):
“8. Portanto, em nenhum momento restou comprovada a imprestabilidade
da escrita contábil da IMPUGNANTE, visto que todas as declarações
(obrigações acessórias) foram enviadas e os extratos bancários fornecidos.
Assim, não restam dúvidas que a IMPUGNANTE omitiu algumas receitas
sem qualquer intenção fraudulenta ou dolo, como será adiante
demonstrado.”
Quanto aos depósitos bancários, expõe que as transferências de recursos
entre contas bancárias do mesmo titular não configuram receita tributável,
acréscimo patrimonial ou renda, fato ocorrido e verificável pelos extratos dos
Bancos Santander e Bradesco.
Apresenta na impugnação documentação que, no seu entender,
comprovaria que (i) R$ 1.102.602,00 foram transferidos de sua conta do Banco
Bradesco para o Banco Santander; (ii) R$ 7.940.480,00 foram transferidos de sua
conta no Banco Santander para o Banco Bradesco; e (iii) R$ R$ 1.333.329,88 foram
transferidos entre duas contas de sua titularidade no Banco Bradesco.
A contribuinte anexou extratos diversos às f. 713/1034 e relatório às f.
1035.
Em relação ao lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
pagamentos em causa, os impugnantes asseveram que a autoridade fiscal se
equivocou no lançamento, pois os pagamentos estariam identificados e, da
mesma forma do ocorrido nos depósitos bancários, seriam transferências entre
contas de mesma titularidade.
Segue discorrendo sobre conceito de rendimentos, gastos, receitas e
ingressos para ratificar o entendimento de que (i) as transferências entre contas
de mesma titularidade não devem ser consideradas no lançamento e que (ii) os
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
9
pagamentos de valores à outras pessoas jurídicas não devem ser tributados na
fonte, pois teriam sido tributados na pessoa jurídica beneficiária dos recursos
transferidos.
Requer então que as beneficiárias dos valores transferidos sejam
diligenciadas a fim de constatar se eles foram oferecidos à tributação, sob pena
de tributação em duplicidade.
Em relação à Multa Administrativa, os impugnantes defendem-se que
houve erro pois a empresa encontrava-se inscrita no Simples Nacional e, por este
motivo, desobrigada ao SPED ECF.
Apresenta os mesmos argumentos já apresentados nos lançamentos
anteriores, expressando que a “transferência de recursos entre contas bancárias
do mesmo titular não configura receita tributável”.
Assim, no seu entender, como houve equívoco do auditor que considerou
omissão de receitas valores relativos a transferências entre contas da mesma
titularidade, é indevida a base de cálculo da multa de R$ 33.568.994,73, cabendo
o afastamento da presunção de omissão de rendimentos e o cancelamento do
auto de infração.
Sobre a multa de ofício qualificada, os impugnantes discorrem que o
auditor fiscal não apresentou elementos suficientes a comprovar que o sujeito
passivo praticou conduta ilícita e intencional para ocultar ou alterar a ocorrência
do fato gerador dos tributos. Em seu entender, eles alegam que as relações de
parentesco entre o Sr. Omar e sua filha Tamyma não seriam suficientes para
comprovar o nexo de causalidade e a suposta sonegação, fraude ou conluio.
Sustenta seus pedidos nas Súmulas CARF no 143 e 254 e na tese de que houve
apenas erro na apuração dos tributos e a opção pelo Simples Nacional não
configura fraude fiscal. Ao final requer a redução da multa de ofício de 150% para
75%.
Quanto à Responsabilidade Tributária, os impugnantes contestam a
aplicação do inciso I do art. 124 e do inciso III, do art. 135, do Código Tributário
Nacional. Expõe que não houve a comprovação do “interesse jurídico comum” do
sócio Omar Adib Barakat, pois sequer compôs o quadro societário à época dos
fatos geradores, pois teria atuado como representante comercial da empresa.
Argumenta também que não houve comprovação da prática de atos
fraudulentos, com dolo ou simulação, ou, ainda, o “o nexo de causalidade entre a
prática dos atos com excesso de poderes, infração a lei, contrato social e a
exigência do crédito tributário”. Destaca-se o excerto extraído das impugnações
para melhor esclarecer o raciocínio desenvolvido:
“41. Alguns fornecedores e clientes instados a se manifestar no curso da
fiscalização mencionaram que o Sr. Omar Adib Barakat é representante
comercial da empresa. Essa mera informação de natureza comercial
prestada por alguns clientes não pode ensejar a responsabilidade tributária
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
10
pessoal de um terceiro. Cabe ao fisco diligenciar e comprovar o evidente
intuito de fraude praticado pelo administrador e eventuais terceiros,
incluindo-se o atual administrador Maicon Douglas. Registre-se que jamais
houve essa comprovação. A Autoridade Autuante não trouxe evidências
fáticas que demonstrem nexo de causalidade entre a prática de supostos
atos fraudulentos e o crédito tributário exigido. Cabe ao Fisco apontar o
elemento subjetivo, dolo ou fraude para configuração da responsabilidade
tributária de terceiros, devendo ainda demonstrar e provar a atuação de
cada um dos responsáveis tributários (Omar, Tamyma e Maicon) de como
agiram e praticaram atos dolosos e de má fé.
(...)
44. Isto posto, a mera informação que o responsável Omar Adib Barakat é
comerciante e pai de Tamyma Omar Barakat não são suficientes para
caracterização
de
responsabilidade
pessoal.
Também
não
houve
comprovação de fraude, má fé e atos dolosos de Maycon Douglas Moleda
de Oliveira que adquiriu as cotas da empresa(Complemento Interiores
Comércio de Móveis Ltda.) para vender móveis através de plataforma do e-
commerce.”
Ao final, os impugnantes concluíram suas defesas solicitando o
cancelamento da responsabilidade tributária pessoal do administrador e de
terceiros, nos termos dos artigos 124, I e 135, III, do CTN, por ausência de prática
de atos dolosos ou fraudulentos.
E, por fim, os impugnantes solicitaram pedido de perícia contábil,
apresentando os quesitos a serem direcionados ao “perito auditor”.
Por sua vez, a 15a Turma/DRJ09 de Julgamento, por unanimidade de votos, julgou
as impugnações parcialmente procedentes, cuja ementa segue transcrita:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018
OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
DE MESMA TITULARIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As transferências entre contas de mesma titularidade não configuram a
presunção de omissão de receitas, fato observado pela autoridade fiscal ao
identificar a base de cálculo dos tributos. A alegação de que houve equívoco deve
vir devidamente identificada e acompanhada de provas.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
11
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.

Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
12
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2018
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. VINCULAÇÃO AO LANÇAMENTO PRINCIPAL.
Aplicam-se aos lançamentos tidos como reflexos as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ), em razão
de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que não há fatos jurídicos
ou elementos probatórios a ensejar conclusões com atributos distintos.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2018
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. TRANSFERÊNCIA ENTRE
CONTAS DE MESMA TITULARIDADE. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO.
As transferências entre contas de mesma titularidade não configuram pagamento
a beneficiário não identificado, fato observado pela autoridade fiscal ao identificar
a base de cálculo do IRRF. A alegação de que houve equívoco deve vir
devidamente identificada e acompanhada de provas.
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2018
MULTA ADMINISTRATIVA. SPED ECF NÃO TRANSMITIDA.
A empresa não optante pelo Simples Nacional está obrigada a apurar os tributos
pelo Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, sendo obrigada a apresentar a
Escrituração Eletrônica Contábil Fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2018
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO.
Aplica-se a responsabilidade tributária àquele que, de fato, administrou a pessoa
jurídica, por meio de procuração, e atuou diretamente com dolo na falsidade, na
sonegação e na fraude à lei.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. EXCLUSÃO.
A atribuição da responsabilidade tributária deve vir acompanhada dos fatos e
provas de que existe o interesse em comum, entre os responsáveis tributários e a
contribuinte fiscalizada. O interesse em comum traduz-se em interesse
econômico e jurídico que devem ser devidamente identificados pela autoridade
fiscal.

Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
13
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA. DOLO. FALSIDADE. SONEGAÇÃO. FRAUDE À LEI.
A multa de ofício é aplicada em dobro nos casos de comprovação da conduta
intencional que alterou situação jurídica relevante, em desfavor da Fazenda
Pública e benefício econômico da contribuinte, caracterizando-se a sonegação e a
fraude.
PEDIDO DE PERÍCIA.
O pedido de diligência ou perícia é cabível somente nos casos necessários à
formação de convicção do julgador. Cabe à contribuinte apresentar as provas que
possui a fim de sustentar o seu pedido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Discordando da decisão, a Recorrente e o responsável solidário apresentaram
recursos voluntário reproduzindo os argumentos veiculados em sede de impugnações que podem
ser assim sintetizados:
a) Ausência dos requisitos que autorizam o lançamento por arbitramento: Restou
comprovada a imprestabilidade da escrita contábil da Recorrente, pois todas as declarações
(obrigações acessórias) foram enviadas e os extratos bancários fornecidos;
b) Transferência de recursos entre contas bancárias do mesmo titular não
configura receita tributável: Ante a comprovação inequívoca de transferência de recursos entre
contas da mesma titularidade, mediante documentação hábil e idônea, deve ser cancelado o
presente auto de infração no sentido de afastar a presunção de omissão de rendimentos sobre as
transferências de valores entre contas da Recorrente.
c) Ausência dos requisitos que autorizam a responsabilidade tributária pessoal
com fundamento nos arts. 124, I e135 do CTN: A decisão deve ser reformada ante a
fundamentação equivocada responsabilizar terceiros pela prática de atos como dolo, fraude ou
simulação que ensejam multa de 150%, uma vez que não foi identificado o interesse jurídico
comum na realização do fato gerador, nem tampouco restou comprovada a prática de atos com
fraude, dolo e má fé, a para configurar a responsabilidade pessoal de Omar Adib Barakat;
d) Imposto de Renda Retido na Fonte e Pagamentos sem Causa ou Beneficiários
não Identificados: A decisão recorrida deve ser reformada para afastar a tributação do imposto de
renda retido na fonte, visto que não houve renda na transferência de valores entre contas de
titularidade da Recorrente;
e) Multa administrativa pela ausência do envio de declarações: A multa deve ser
expluída porque ofende os princípios da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, já que
por razoes alheias a sua vontade não conseguiu enviar as declarações. Além disso, esse valor
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
14
elevado de multa por descumprimento de obrigação acessória foi calculado sobre um montante
que não pode ser considerado receita tributável em razão de transferência de valores entre contas
de mesma titularidade;
f) Necessidade perícia contábil sob pena de cerceamento do direito de defesa.
Por fim, foi requerido a reforma total da decisão da 15a Turma da DRJ09 (Acórdão
109-019.673), a fim de cancelar os autos de infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
CSLL, PIS, COFINS, IRRF e Multas Tributárias por total ausência de ocorrência de fato jurídico
tributário e descumprimento de obrigação acessória, assim como a exclusão da imputação de
responsabilidade tributária a Omar Adib Barakat nos termos do art. 135, III do CTN.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora
RECURSO DE OFÍCIO
Da Admissibilidade
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso de ofício,
aplica-se o limite de alçada vigente na data da apreciação em segunda instância:
Súmula CARF no 103 Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014 Para fins de
conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de
sua apreciação em segunda instância.
A verificação do "limite de alçada" em face de decisão da DRJ favorável (total ou
parcialmente) ao contribuinte ocorre em dois momentos: primeiro na Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) para fins de interposição de Recurso de Ofício, no momento
da prolação de decisão favorável ao contribuinte, observando-se a legislação da época e, o
segundo, no CARF, para fins de conhecimento do Recurso de Ofício, aplicando-se o limite de
alçada então vigente.
Pois, bem! A partir de 17/01/2023, data de publicação da Portaria MF no 2, o valor
do crédito decorrente do tributo somado à multa cancelados passou a ser de quantia superior a
R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
No caso em apreço, o Acórdão no 109-019.673 (15a Turma/DRJ09) julgou
procedente as impugnações apresentadas por Tamyma Omar Barakat (CPF 423.483.818-77) e
Maycon Douglas Moleda de Oliveira (CPF 151.723.727-09) quanto à responsabilidade tributária
para excluí-los do polo passivo da totalidade do crédito tributário.
Portanto, o valor do crédito tributário exonerado, correspondente à soma do
principal e das multas é superior -à monta de R$ 15.000.000,00.
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
15
Logo, o recurso de ofício deve ser conhecido, uma vez que o crédito exonerado é
maior do que o limite disposto na Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Da Admissibilidade
Os recursos voluntários apresentados pela Recorrente e pelo Sujeito Passivo Omar
Adib Barakat atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional.
DO RECURSO DE OFÍCIO – CRÉDITO EXONERADO
O acórdão recorrido julgou as impugnações parcialmente procedentes, para:
a), manter o lançamento relativo ao IRPJ e reflexos, ao Imposto de Renda Retido na
Fonte e à Multa Administrativa, bem como a responsabilidade tributária imputada à Omar Adib
Barakat (CPF 149.263.998-22), no tocante à exigência do crédito tributário objeto deste processo
b) excluir Tamyma Omar Barakat (CPF 423.483.818-77) e Maycon Douglas Moleda
de Oliveira (CPF 151.723.727-09) do polo passivo do crédito tributário.
Assim, o recurso de ofício restringe-se à sujeição passiva na parte que deu
procedência das impugnações apresentadas por Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77, e
Maycon Douglas Moleda de Oliveira, CPF 151.723.727-09, quanto à responsabilidade tributária,
excluindo-os do polo passivo do crédito tributário.
Ocorre que o acórdão de piso não merece reforma. Explico.
A autoridade tributária aplicou a responsabilidade solidária à Omar Adib Barakat,
CPF 149.263.998-22, Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77, e Maycon Douglas Moleda de
Oliveira, CPF 151.723.727-09, nos termos do art. 124, inciso I do CTN:
Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
(...)
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Ocorre que, como bem constou na decisão “a quo”, não há nos autos ou no
Relatório Fiscal a identificação precisa do “interesse comum” entre Tamyma e Maycon e a
administração das operações da empresa. Tampouco houve demonstração de que teriam
usufruído materialmente do produto do ilícito.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
16
Restou comprovado que a filha Tamyma, que “assumiu” a empresa aos 19 anos e se
encontrava em São Paulo cursando a Universidade de Belas Artes e estagiando, não poderia estar,
de fato, exercendo a administração da empresa.
A mesma conclusão aplica-se à Maycon, visto que a autoridade fiscal pontuou a
ausência de capacidade econômica para a aquisição das quotas pelo valor de R$ 88.000,00 (5a
alteração contratual, cláusula segunda, e-fls. 176). Transcrevo trecho da decisão recorrido, para
melhor compreensão:
“(...)
Na mesma direção, a formalização da exclusão (f. 176 e ss.) de Tamyma para a
entrada de Maycon, em 10/03/2019, corrobora nova falsidade, uma vez que
Omar permanece administrando a empresa, ratificando o benefício jurídico e
econômico, pois a ficção criada pela alteração contratual se dá num momento em
que a fiscalizada se encontrava com dívidas tributárias (f. 128, Histórico das
Solicitações de Opção pelo Simples Nacional - Indeferimento) e Tamyma iniciava
sua carreira profissional como arquiteta6 em empresa sediada em São Paulo.
Destaca-se as informações públicas em rede social profissional Linkedin:

Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
17

A falta de comprovação da capacidade econômica para aquisição da empresa por
Maycon reforça a interposição de pessoas e a falsidade do ato de transmissão da empresa,
redirecionando a Omar a responsabilidade pela pessoa jurídica. Entretanto, este fato não conduz à
aplicação da responsabilidade tributária ao Maycon.
Nesse preciso sentido, este Tribunal se manifestado:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. O interesse comum, a ensejar a
responsabilidade solidária de terceiro, ocorre no fato ou na relação jurídica
vinculada ao fato gerador do tributo, ainda que de forma indireta. Verifica-se o
interesse comum em relação ao grupo econômico de fato quando há identidade
do corpo diretivo ou confusão patrimonial entre empresas do grupo. (Acórdão no
9303-011.695 – CSRF / 3a Turma, Relator: Jorge Olmiro Lock Freire , Data da
Sessão: 20/08/2021) – Grifei.
SOLIDARIEDADE. INTERESSE COMUM. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
INTERESSE JURÍDICO. INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO ECONÔMICO. Para a aplicação
da regra hipotético-condicional do art. 124, I, do CTN, é necessária a
demonstração do interesse comum da autuada na situação que constitui o fato
gerador da obrigação principal. O interesse comum a que se refere o Código é
revelado pelo interesse jurídico, sendo insuficiente a demonstração de simples
interesse econômico. (Acórdão no 2004-000.021, Relator: João Victor Ribeiro
Aldinucci , Data da Sessão: 28/07/2023) – Grifei.

Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
18
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PASSIVA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. Para
caracterizar a responsabilidade tributária prevista no inc. I do art. 124 do CTN
deve-se demonstrar de forma inequívoca o interesse comum na situação que
caracteriza o fato gerador. (Acórdão no 9303-013.315 – CSRF / 3a Turma, Relatora:
Vanessa Marini Cecconell , Data da Sessão: 18/08/2023)
Logo, Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77, e Maycon Douglas Moleda de
Oliveira, CPF 151.723.727-09, devem permanecer ser excluídos da responsabilidade tributária pelo
crédito tributário constituído em discussão.
Do exposto, impossível tecer outra conclusão, que não aquela proferida pela DRJ,
para negar provimento ao recurso de ofício.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Das alegações recursais
Conforme já relatado, o fiscal efetuou s lançamentos dos tributos pelas
constatações:
(1) Lançamento de IRPJ e reflexos, pela omissão de rendimentos pelos depósitos
bancários não justificados, considerando-se receita os lançamentos a crédito constantes dos
extratos das contas bancárias dos bancos Bradesco, Santander, Itaú/Unibanco. Foram excluídos os
créditos decorrentes de valores provenientes de transferências entre contas do próprio
contribuinte, assim como estornos e valores referentes a devoluções de depósitos em cheque,
desde que houvesse possibilidade desta constatação nos extratos;
(1.1.) A apuração do IRPJ e da CSLL pelo Lucro Arbitrado, após o não atendimentos
das intimações para apresentação do SPED ECD e SPED ECF e solicitação de opção da forma de
tributação; e os valores foram totalizados mensal e trimestralmente e demonstrados no Anexo V
do relatório, consolidados conforme quadro demonstrativo abaixo:

(2) Lançamento de IRRF (fundamentado na hipótese de pagamento sem causa
prevista no art. 674, parágrafo 1o, do RIR 1999 e do art. 730, parágrafo 1o do RIR 2018) se deu pela
constatação de Pagamentos sem causa e operação não comprovada, pelos lançamentos a débito
nas contas correntes do sujeito passivo, cujas operações não foram comprovadas, bem como
ausência de demonstração das causas para eles. O sujeito passivo não atendeu à intimação,
tampouco às reintimações subsequentes (TIF no 04 e 05) e concessão de prorrogação de prazo. O
rendimento bruto reajustado foi considerado a base de cálculo para o lançamento da Imposto de
Renda Retido na Fonte – IRRF.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
19
(3) Lançamento da Multa de Ofício Qualificada (150%) se deu pela constatação de
interposição de pessoas, como fim de “ocultar, dolosamente, o verdadeiro sócio beneficiário, com
evidente intuito de fraude e de sonegação”.
4) A Multa Administrativa, por descumprimento de prazo para apresentação da
Escrituração Contábil Digital (SPED ECD), foi calculada nos termos do inciso III, art. 12, da Lei no
8.218, de 2018, combinada com o disposto no art. 11, da IN RFB no 1.744, de 2017, ou seja, 0,02%
(dois centésimos por cento) por dia de atraso, calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no
período a que se refere a escrituração, limitada a 1% (um por cento) desta. O período em atraso
totalizou 1.313 dias, assim considerados o prazo final para transmissão da ECD, em 01/06/2019,
até a data da lavratura do Auto de Infração, em 04/01/2022. O valor da penalidade atingiu o limite
de 1% da receita bruta em 2018 (R$ 33.568.994,73), resultando no valor de R$335.689,95.
Portanto, o litígio tem como cerne os lançamentos formalizados para exigência dos
seguintes tributos:

A DRJ entendeu por bem julgar, parcialmente, procedente as impugnações tão
somente para a para afastar a responsabilidade solidária imputada à Tamyma Omar Barakat
Douglas Moleda de Oliveira excluindo-os do polo passivo do crédito tributário.
Irresignadas, a pessoa jurídica e pessoa física Omar Adib Barakat interpuseram
recurso voluntário. Apesar disso, não há fundamento plausível para reformar o acórdão de piso.
Assim, como os recurso voluntários apenas repisaram as alegações das
impugnações e, não houve nenhum argumento de mérito ou documentos que justifiquem uma
nova visão dos fatos, e por entender que ser a diligência prescindível, concluo que a decisão a quo
analisou detalhadamente a matéria.
Portanto, adoto em complemento às minhas razões de decidir aquelas externadas
na decisão de piso (Acórdão no 109-019.673 –prolatado pela 15a Turma da DRJ09, em 22 de
setembro de 2023), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos termos do art. 50,
inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/1999 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023ꓽ

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
20
(...)
I. Da Movimentação Bancária. Consequências Relacionadas à Ausência de
Comprovação da Origem dos Recursos Depositados e do Destino e Finalidade
dos Recursos Transferidos
No curso da auditoria fiscal, a empresa não apresentou esclarecimentos,
documentos fiscais de compra ou venda, duplicatas, faturas, contratos de
prestação de serviço ou Contabilidade (Livro Caixa ou SPED ECD) que
respaldassem os valores creditados nas contas correntes, por depósitos bancários,
e os valores debitados das mesmas contas, por transferência, compensação de
cheques emitidos, pagamentos e transferências, constantes dos extratos
bancários.
Desta forma, os valores movimentados nas contas correntes encontram-se
sob escrutínio por dois pontos de vistas:
•o primeiro, diz respeito aos depósitos bancários, cuja origem deve ser
comprovada, por documentos hábeis e registro contábil, trazendo como
consequência a infração relacionada à presunção de omissão de receitas, nos
casos não justificados; e
•o segundo, trata das saídas de recursos destas contas, cuja comprovação
demanda o esclarecimento da finalidade e do beneficiário, por documentos
hábeis e registro contábil, trazendo como consequência a infração de pagamento
a beneficiário não identificado e/ou sem causa, nas situações não comprovadas.
Inicialmente, ressalta-se que o auditor fiscal deixou expresso nos itens 40 e
45 do Relatório Fiscal que houve exclusão de todos os valores que configurassem
transferências entre contas do próprio contribuinte e estornos e devoluções de
cheques, veja:
40. Continuando a execução do procedimento fiscal, foram recebidas das
instituições financeiras as informações dos extratos bancários, elas foram
analisadas, tendo sido excluídos os lançamentos a crédito que permitiram a
constatação de que eram decorrentes de valores provenientes de
transferências entre contas do próprio contribuinte, assim como estornos e
valores referentes a devoluções de depósitos em cheque.
(...)
45. Apesar da oportunidade para prestar esclarecimentos e apresentar
documentação sobre a amostra selecionada dos valores lançados a crédito
nas contas bancárias, o sujeito passivo não se manifestou. Desta forma fica
configurada a hipótese de omissão de receita prevista no art. 42, da Lei no
9,430/1996, tendo sido considerados como receita os valores lançados a
crédito constantes dos extratos das contas bancárias, exceto os créditos
que permitiram a constatação de que eram decorrentes de valores
provenientes de transferências entre contas do próprio contribuinte,
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
21
assim como estornos e valores referentes a devoluções de depósitos em
cheque. Tais valores foram totalizados mensal e trimestralmente e
demonstrados no Anexo V deste relatório.
Contudo, os impugnantes afirmam que teria ocorrido a tributação de
valores transferidos entre contas correntes de mesma titularidade, sem apontar,
com precisão, os créditos em conta corrente considerados como receita omitida
para o lançamento fiscal, bem como os débitos das mesmas contas, que teriam
sido considerados pagamento para beneficiário não identificado ou sem causa.
A juntada de inúmeros extratos bancários, alguns deles com lançamentos
ilegíveis(Extratos Banco Santander, nos campos sombreados), não fazem “prova”,
no sentido rigoroso da palavra. Provar não é simplesmente juntar uma massa de
documentos ao processo. A prova inequívoca deve ser produzida e apresentada
pelo interessado detalhadamente, não da forma como foi trazida aos autos.
Observe-se que as divergências apontadas deveriam ter sido esclarecidas
pelo próprio contribuinte no curso do procedimento fiscal, quando foi intimado.
Nos casos de erros, competia-lhe justificá-las e realizar as retificações necessárias,
se fosse o caso. A apresentação de documentos nesta fase contenciosa reveste a
“prova” de suspeitas e dúvidas, trazendo pouca fé à intenção pretendida pelas
autuadas.
Contudo, no que foi possível e viável, em face dos documentos
apresentados, prosseguiu-se à análise do ponto questionado pela autuada.
I.a. Base de Cálculo da Omissão de Receitas
Inicia-se pela análise da planilha apresentada pela autoridade fiscal para
subsidiar o lançamento de omissão de receitas, por presunção legal, pela infração
depósitos bancários de origem não comprovada, anexada às f. 149, Relatório
Fiscal - Anexo V - Créditos não comprovados.
Os valores depositados nas contas dos Bancos Santander (033), Banco
Bradesco (237) e Banco Itaú (341) foram verificados a partir dos argumentos de
pesquisa listados para o filtro da coluna Histórico. Nesta coluna Histórico foram
apresentadas as descrições extraídas dos extratos bancários os quais destaca-se
nas figuras abaixo as informações que representam a movimentação eletrônica de
valores entre as instituições financeiras:
Planilha – Anexo V (f. 149), coluna Histórico
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
22

Planilha – Anexo V (f. 149), coluna Histórico

Como se vê nas imagens acima, há uma descrição que suscita dúvidas
quanto às operações tributadas, a saber, “RECEBIMENTO TED D
REMET.COMPLEMENTO INTERIOR”. Todas as demais informações relativas a TED
e transferências entre contas não indicam que houve inclusão de operações entre
contas de mesma titularidade na base de cálculo da infração Omissão de
Rendimentos.
Assim, filtrando-se as informações pelo argumento “RECEBIMENTO TED D
REMET.COMPLEMENTO INTERIOR”, encontra-se as informações destacadas
abaixo:
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
23

Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
24
Planilha – Anexo V (f. 149)

Trata-se de recebimento por TED, na mesma agência, contas correntes
61654 e 211028, do Banco Bradesco, nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 86.000,00,
ocorridas em 12/03/2018 e 20/08/2018 respectivamente. Para estes valores e
datas, buscou-se nos documentos apresentados pelas impugnantes (f. 716 e ss.)
as informações que pudessem confirmar a alegação apresentada.
A busca nos extratos das contas Bradesco e Santander, nas datas
12/03/2018 e 20/08/2018 não resultaram sucesso para a comprovação de que, de
fato, tratava-se de transferência entre contas de mesma titularidade. A
constatação pode ser verificada nas datas e indicações a seguir:

Extrato Bancário (f. 962)

Por outra via, foi analisada a relação de valores de f. 1035/1038
contestados pelos impugnantes. Na relação não há indicação clara de que elas se
refeririam ao lançamento do IRPJ e reflexos ou do IRRF, demonstrado a falta de
clareza do que se pretendeu impugnar.
A relação de valores indica transferências que teriam sido originadas por
saídas de recursos da conta entre contas de mesma titularidade. Ela indica valores
e datas de transferências realizadas (i) do Banco Santander para o Banco
Bradesco; do (ii) entre contas do Bradesco; e (iii) do Banco Bradesco para o Banco
Santander.
Assim, na tentativa de buscar alguma “verdade material”, procedeu-se à
análise dos valores indicados, por amostragem:
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
25

Buscando-se na Planilha - Anexo V (f. 149), por filtro nas datas indicadas
acima, temos os seguintes lançamentos que compuseram a base de cálculo de
Omissão de Receitas:

•Data 08/01/2018: o valor de R$ 66.000,00 não compôs a base de
cálculo

Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
26

E assim, ainda foram verificados os lançamentos das datas 11/05, 14/05,
05/07, 11/09, 16/10 e 17/10 e não há nenhuma indicação de que tais valores
tenham sido incluídos na base de cálculo da Omissão de Rendimentos.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
27
Para a movimentação entre contas Bradesco, destacadas em amarelo na
figura 06, também não há indicação de que houve inclusão dos valores indicados
na planilha Anexo V.
Demonstrativo anexo à impugnação (f. 1038)

Diante deste contexto, tem- se que não houve comprovação de que valores
relativos às transferências entre contas de mesma titularidade compuseram a
base de cálculo da infração Omissão de Receitas por depósitos bancários de
origem não comprovada. Tampouco há indicação de que tenha ocorrido erro ou
equívoco nos valores indicados na Planilha Anexo V - Créditos não comprovados
(f. 149). Portanto, devem ser mantidos íntegros os lançamentos de IRPJ e reflexos
e não acolhido o pedido neste ponto.
I.b. Base de Cálculo do IRRF sobre Pagamentos sem Causa ou Operação não
Comprovada
Neste ponto questionado pelos impugnantes, a análise centra-se na
planilha apresentada pela autoridade fiscal para subsidiar o lançamento de IRRF,
por pagamentos sem causa ou operação não comprovada, anexada às f. 160,
Relatório Fiscal - Anexo VII – BC IRRF (Débitos não comprovados e Base de Cálculo
para IRRF).
Os valores depositados nas contas dos Bancos Santander (033), Banco
Bradesco (237) e Banco Itaú (341) foram verificados a partir dos argumentos de
pesquisa listados para o filtro da coluna Histórico. Nesta coluna Histórico foram
apresentadas as descrições extraídas dos extratos bancários os quais destaca-se
nas figuras abaixo as informações que representam a movimentação eletrônica de
valores entre as instituições financeiras, TED e transferências entre contas:

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
28
Planilha Anexo VII (f. 160) – Coluna Histórico

Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
29

Pela análise dos registros de TED e Transferências entre contas correntes,
constata-se que não foram incluídas transações entre contas de mesma
titularidade ou para “PJ Complemento”.
Foram analisados os valores indicados pelos impugnantes às f. 1035/1037,
cotejando-os com os lançamentos da Planilha Anexo VII, a partir das datas e
valores, contudo as pesquisas revelaram não existir relação entre eles e a base de
cálculo do IRRF.
Haja vista que os impugnantes também não indicaram com precisão e
clareza os valores incluídos na base de cálculo do IRRF que seriam indevidos e as
verificações realizadas por esta julgadora também não resultaram em nenhum
erro ou equívoco na base de cálculo do IRRF, a conclusão é a de que os
impugnantes não possuem razão e não devendo ser acolhido o pleito neste
ponto.
Cabe aos impugnantes indicar de forma clara e precisa o que pretenderam
contestar para que a análise objetiva possa ser realizada, em respeito à “verdade
material”. É incorreto da parte dos impugnante esperar que seja realizada nova
auditoria nesta fase de julgamento, mesmo porque, no curso do procedimento
fiscal, a fiscalizada foi devidamente intimada, reintimada, houve concessão de
prorrogação de prazo para apresentação de esclarecimentos e documentos, e
ainda assim, não houve comprovação de que a movimentação bancária tinha
lastro em registros contábeis e documentos comprobatórios e
receita/faturamento oferecidos à tributação, assim como suas operações de
pagamentos e transferências tinham origem, destino e finalidade comprovados.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
30
Na ausência desta comprovação hábil, hígida e completa, a conclusão é a
mesma adotada pela autoridade fiscal que lavrou os Autos de Infração objeto
deste processo.
Aplica-se aos lançamentos de CSLL, PIS e Cofins, lançamentos reflexos do
lançamento principal relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ,
em sua intrínseca relação de causa e efeito, as mesmas razões de decidir desta
exposição.
II. Do Pedido de Diligência ou Perícia
No item 2.5 das impugnações apresentadas para os Autos de Infração de
IRPJ e Reflexos (f. 469 e ss.) e para o IRRF (f. 565 e ss.), houve solicitação de
diligências e perícias para que fossem analisadas as “diversas transferências de
recursos entre os Bancos Bradesco e Santander das contas de mesma titularidade
podem ser comprovadas mediante documentação hábil e idônea apresentada
pelo IMPUGNANTE.”.
Houve indicação de assistente técnico (Sr. Julicer da Silva Braga) e quesitos,
os quais destaca-se a seguir:

Como já exposto, a diligência ou perícia não são necessários no presente
caso. Caberia aos impugnantes indicar os valores equivocadamente lançados nas
bases de cálculos das infrações apuradas os quais, no seu entender, teriam sido
originados por transferências entre contas de mesma titularidade. Tudo
devidamente acompanhado por documentação hábil e idônea que atestem o
depositante e o recebedor dos recursos, de forma clara e inequívoca.
A fiscalização demonstrou quais as infrações foram cometidas, realizou os
cálculos pertinentes, apontou a legislação aplicável, enfim, forneceu ao sujeito
passivo todas as informações necessárias e suficientes para que elaborasse sua
defesa.
E, para além disso, cabe ao administrador tributário, por força do disposto
no Decreto no 70.235, de 1972, art. 18, e alterações posteriores, determinar a
realização de perícias quando as entender necessárias, indeferindo as que
considerar prescindíveis.
Assim, se discorda dos valores lançados, os impugnantes devem apresentar,
quando protocoliza a impugnação, as provas que amparam seus argumentos ou,
minimamente, deve demonstrar que não o fez por um dos motivos previstos no
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
31
Decreto no 7.574, de 2011, art. 57, §4o, situações que justificariam o deferimento
de posterior juntada de provas, o que aqui não se verifica.
Dessa forma, indefere-se o pedido de diligência ou perícia.
III. Da Multa Administrativa
A Multa Administrativa por atraso na entrega de ECD, relativo ao ano-
calendário 2018, foi constituída pela constatação de ausência de formalização da
opção da empresa pelo Simples Nacional e intimações e reintimações para que o
sujeito passivo regularizasse a situação.
Os impugnantes questionam o lançamento argumentando que (i) a
empresa era optante do Simples Nacional; e (ii) as transferências de recursos
entre contas bancárias de mesma titularidade não configuram receita tributável e,
por consequência, a base de cálculo da multa deveria ser revista e a multa
cancelada.
Como se viu da análise das bases de cálculo das infrações Omissão de
Rendimentos e Pagamento sem Causa ou Beneficiário não Identificado, não houve
comprovação de que tivessem sido tributados valores relacionados a
transferência entre contas de mesma titularidade. Logo, o argumento descrito no
item (ii) deve ser afastado, por falta de indicação clara e precisa dos valores
incluídos nas bases de cálculo dos tributos constituídos e por ausência de
comprovação hábil, hígida e completa que amparem suas alegações.
Quanto à alegação de que a empresa era optante pelo Simples Nacional no
ano-calendário de 2018 é, da mesma forma, insubsistente.
As informações do Histórico de Eventos do Simples Nacional (f. 125/127)
comprovam que a empresa foi excluída, de forma definitiva, pelo Fisco Estadual, a
partir de 01/03/2014, com restrição de nova opção pelos 03 anos subsequentes.
Assim, no período de 01/01/2015 a 31/12/2017, o contribuinte não poderia
retornar ao Regime Simplificado de Tributação pelo Simples Nacional.
Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, foi apresentado o
esclarecimento, em 16/12/2021 (f. 116/117), de que a empresa havia sido
excluída do Simples Nacional pelo Fisco Estadual, tendo sido protocolado recurso
contra a exclusão (cópia às f. 119 e ss).
Na mesma resposta, ela informou que não era possível efetuar a
transmissão do SPED escrituração Contábil Digital – ECD e a Escrituração Contábil
Fiscal – ECF em razão do bloqueio no sistema decorrente do ato de exclusão.
A interposição do recurso, na via administrativa estadual, suspende os
efeitos da exclusão, e, para todos os efeitos, a contribuinte poderia recolher e
usufruir dos benefícios do Simples Nacional. Entretanto, a partir da definitividade
da exclusão do Simples Nacional, pelo trânsito em julgado administrativo do
recurso interposto, o sujeito passivo fica obrigado à regularizar a situação fiscal da
empresa no período.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
32
O registro da definitividade da exclusão do Simples Nacional foi efetuado
no Portal do Simples Nacional em 04/03/2020, veja:

Portanto, a contribuinte deveria ter regularizado sua situação fiscal,
recolher os tributos devidos pelo Lucro Real ou Lucro Presumido, bem como
apresentar as informações pertinentes (SPED ECF e SPED ECD, entre outras
declarações), à data do início do procedimento fiscal em 15 de agosto de 2021 (f.
282/287).
Por se encontrar em situação irregular, após as intimações, lhe competia
atender às requisições de regularização. Contudo, a contribuinte optou por se
omitir e permanecer reafirmando que estava enquadrada no Simples Nacional
sem apresentar prova de solicitação da opção pelo Simples Nacional válida para o
período de apuração 01/01/2018 a 31/12/2018.
A exclusão de ofício efetuada pelo Fisco Estadual não impediria a
transmissão de solicitação da opção pelo Simples Nacional para o ano de 2018,
pois o período de impedimento para retorno ao sistema simplificado encerraria
em 31/12/2017, observe:
Portal Simples Nacional, extrato (f. 125)

Fl. 1197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
33
A solicitação da opção pelo Simples Nacional somente foi providenciada em
14/01/2019 e foi indeferida em 14/02/2019, destaca-se a informação abaixo:

Diante da obrigatoriedade de entrega de SPED ECD e ausência de
elementos comprobatórios que pudessem alterar a base de cálculo da Multa
Administrativa, a conclusão é de que o lançamento está correto, não devendo ser
acolhidos os pedidos dos impugnantes.
IV. Das Condutas Agravantes: Dolo, Sonegação, Fraude, Conluio
IV.a. Análise da Conduta
As condutas agravantes apontadas pela autoridade fiscal para aplicar a
qualificação da multa de ofício e a responsabilidade tributária será realizada de
forma conjunta, uma vez que elas estão conectadas pela existência ou não do
dolo, da sonegação, da fraude e do conluio.
Os impugnantes rejeitam os fatos que ensejaram a multa de ofício
qualificada e a responsabilidade tributária, afirmando (i) que inexistiu má fé ou
dolo na transferência das quotas do capital social da empresa, (ii) que não houve
apresentação do nexo de causalidade entre o caso concreto e a suposta
ocorrência de sonegação, fraude, conluio e dolo; (iii) que a empresa se equivocou
ao recolher os tributos pela sistemática do Simples Nacional; e (iv) que não há
prova do interesse jurídico comum ou vínculo econômico ou jurídico entre a
empresa e os responsáveis tributários, em especial o “Sr. Omar Adib Barakat
sequer participou ou participa do quadro societário da empresa mencionada
(Complemento Interiores Comércio de Móveis Ltda.)” (vide item 28, f. 478).
Foram citadas ementas de acórdãos do CARF, porém não houve
apresentação de seu número ou identificação do processo administrativo fiscal.
Por outro lado, deve ser esclarecido que o julgador administrativo somente está
vinculado aos entendimentos judiciais e administrativos nos termos do § 1o5 do
art. 19-A e art. 19 da Lei no 10.522, de 2002.
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
34
Pois bem. Vejamos as constatações apresentadas pela autoridade fiscal.
Ressalta-se que os impugnantes não apresentaram argumentos específicos ou
material comprobatório que refutassem a situação de fato apresentada no
Relatório Fiscal, assim a defesa apresentou tão somente aspectos genéricos e sem
conteúdo fático.
Adianta-se que existe farto material probatório nos autos que demonstram
a existência de conduta impulsionada por uma determinada pessoa física,
responsável pela administração da empresa no período de 01/01/2018 a
31/12/2018. Esta administração da pessoa jurídica levou à contribuinte a omitir e
a adotar procedimentos fiscais que alteraram situação jurídica relevante entre ela
e o Fisco Federal, ocasionando um substancial prejuízo ao Erário, traduzindo-se
em benefício para a empresa e seu real proprietário.
Assim, em primeiro lugar, é preciso deixar claro quem administrava a
empresa à época dos fatos geradores ocorridos no ano de 2018. As provas
apontam para o Sr. Omar Adib Barakat, CPF 149.263.998-22, que figurou como
sócio administrador, com 99% do capital social, da data da constituição da
empresa até sua exclusão em 03/11/2015, pela transferência de toda empresa
para a filha Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77.
A transferência das quotas da empresa ocorre apenas formalmente, pois a
administração da empresa permaneceu com o Sr. Omar. Esta conclusão é
comprovada pelas informações coletadas da e-Financeira nos quais figurou como
procurador das contas nos Bancos Santander, Bradesco e Itaú (item 96 do
Relatório Fiscal, f. 90/92), pela procuração registrada no 4o Ofício de Notas do Rio
de Janeiro, em 24/06/2016 (item 98 do Relatório Fiscal, f. 92), e pelas diligências
junto a 07 fornecedores (item 103 em diante, f. 94 e ss., e Anexo XIV f. 251/278).
Logo, não procede a informação de que o Sr. Omar atuasse com simples
representante comercial, uma vez que as provas trazidas aos autos não se
referem à sua atuação em intermediação de vendas, mas sim de aquisição de
produtos para comercialização e pagamento de fornecedores.
Além disso, há a administração das contas bancárias da pessoa jurídica que,
em nenhuma hipótese, levaria à conclusão de que o Sr. Omar seria um mero
“prestador de serviços”.
Observa-se então que está demonstrada uma falsidade, pois a pessoa
jurídica é administrada diretamente pelo Sr. Omar e não pela filha, Tamyma.
Por sua vez, Tamyma residia em outro estado, no município de São
Bernardo do Campo/SP (item 94 do Relatório Fiscal, f. 90) e, apesar de constar
como única sócia da empresa, ela não exercia a administração, pois transferiu-a
pela procuração outorgada, como já exposto. A fiscalizada, em novembro de
2015, possuía um faturamento superior a R$3.000.000,00 e 15 funcionários.
A falsidade relativa à suposta cessão de quotas da empresa por seus pais,
Omar Adib Barakat e Rana Adel Barakat (4a alteração contratual, f. 169 e ss.),
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
35
possui características artificiais, dado o contexto em que foi realizado. Tanto o Sr.
Omar, quanto a Sra. Rana, eram sócios de outras empresas com o mesmo ramo
de atividade comercial, encontrando-se próximo do limite para permanência no
Simples Nacional, nos termos e limite previsto no inciso III, § 4o, e inciso II do art.
3o da Lei Complementar no 123, de 2006, ou seja, R$3.600.000,00. Era iminente a
exclusão da empresa no ano seguinte (2016), como foi demonstrado no quadro
abaixo:

O argumento de que houve equívoco na ausência de entrega de SPED ECD e
ECF, por entender que a empresa era optante do Simples Nacional no ano de
2018 também é falso, pois houve interposição de pessoas e fracionamento de
receita bruta por meio de criação de empresas em nome de familiares. No
relatório foram apresentadas as empresas dos quais Omar, Rana e Tamyma
participaram como sócios, além da fiscalizada:
• -PERSONALITE DESIGN PROJETOS DECORAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS
LTDA, CNPJ 10.901.501/0001-00, extinta em 09/11/2015;
• -RA BARAKAT COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS, ELETRODOMÉSTICOS E
TECIDOS, CNPJ 15.283.226/0001-14, suspensa por baixa indeferida em
16/08/2014;
• -OMAR ADIB BARAKAT, CNPJ 02.456.452/0001-08, cujo nome fantasia era
TAMYMA PRESENTES, Inapta por omissão de declarações em 20/12/2018; e
• -O A BARAKAT COMÉRCIO DE MÓVEIS E DECORAÇÕES LTDA, CNPJ
22.624.960/0001-65, inscrita no CNPJ em 10/06/2015 e ativa.
Na análise da movimentação bancária que originou os lançamentos de IRPJ
e reflexos e de IRRF, constatou-se também a ligação entre a fiscalizada e o Sr.
Omar e sua esposa Rama, demonstrando a confusão patrimonial com os recursos
da contribuinte.
Destacam-se os dados constantes da Planilha Anexo VII - base de cálculo
para o lançamento do IRRF-, que foram R$ 3.386.489,06 em recursos transferidos
para as para empresas pertencentes à Omar Barakat e esposa Rana:
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
36

Há inúmeras transferências de valores da contribuinte para Omar, Rana e
pessoas jurídicas de sua propriedade.
Diante deste contexto, está confirmada a artificialidade da cessão de
quotas de Omar para a filha Tamyma. A exclusão de Omar e Rana do quadro
societário da fiscalizada, em 08/10/2015, para a inclusão de Tamyma, não refletiu
a essência da administração e gerência da pessoa jurídica Complemento Interiores
Comercio de Moveis Eireli, CNPJ 17.613.078/0001-84.
A formalização da 4a alteração contratual (f. 169 e ss.) e o seu registro na
Junta Comercial do Rio de Janeiro materializam a falsidade, acarretando a
alteração de situação jurídica relevante, com benefício econômico para as
empresas “Complemento Interiores” e “O A Barakat”, devido à fruição da opção
tributária favorecida pelo Simples Nacional, em prejuízo da Fazenda Pública
Federal, da Previdência e Assistência Social e dos Estados.
Na mesma direção, a formalização da exclusão (f. 176 e ss.) de Tamyma
para a entrada de Maycon, em 10/03/2019, corrobora nova falsidade, uma vez
que Omar permanece administrando a empresa, ratificando o benefício jurídico e
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
37
econômico, pois a ficção criada pela alteração contratual se dá num momento em
que a fiscalizada se encontrava com dívidas tributárias (f. 128, Histórico das
Solicitações de Opção pelo Simples Nacional - Indeferimento) e Tamyma iniciava
sua carreira profissional como arquiteta6 em empresa sediada em São Paulo.
Destaca-se as informações públicas em rede social profissional Linkedin: (...)]
Portanto, observa-se que para cada ação relacionada à alteração contratual
de propriedade da fiscalizada há uma motivação consciente identificada (dolo),
não havendo aleatoriedade, erro ou equívoco, nas decisões tomadas. E, junto a
isso, constata-se que a administração permanece a mesma: Omar Adib Barakat é
o responsável condução das decisões empresariais, financeiras e tributárias da
fiscalizada.
As consequências das alterações contratuais que falsearam a verdadeira
titularidade da pessoa jurídica Complemento Interiores, visaram a permanência
das empresas “Complemento Interiores” e “O A Barakat” no Simples Nacional. A
interposição de pessoas como sócios, com vistas a fracionamento da receita
bruta, enquadra-se nas hipóteses previstas na Lei no 4.502, de 1964, artigos 71 e
72, ou seja, sonegação e fraude, descritas nos excertos negritados abaixo: (...)
Diante do todo o exposto, estão caracterizadas as condutas dolosas que
permitem concluir que houve sonegação e fraude.
IV.b. Multa Qualificada
A previsão para a qualificação da multa de ofício qualificada está prevista
no art. 44, inciso I, c/c parágrafo 1o do mesmo artigo, da Lei no 9.430, de 1996,
destaca-se:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
de falta de declaração e nos de declaração inexata. (Vide Lei no 10.892, de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de
30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
Veja que seria configurada a situação prevista no inciso I do art. 44, ou seja,
multa de 75%, caso a empresa tivesse apenas realizado o recolhimento dos
tributos pelo Simples Nacional.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
38
Entretanto, houve o registro da 4a alteração contratual, excluindo
artificialmente o verdadeiro proprietário e administrador, Sr. Omar Adib Barakat
que permaneceu com poderes administrativos, adquirindo mercadorias com os
fornecedores e efetuando transações bancárias, com transferência de valores
entre pessoas jurídicas vinculadas.
As alterações contratuais da empresa configuram a ocorrência da
sonegação e da fraude, pois ocultaram informação jurídica relevante, relacionada
ao verdadeiro titular/sócio e responsável pela administração da fiscalizada, como
já exposto.
Portanto, deve ser rejeitado o pedido de redução da multa de ofício,
permanecendo sua aplicação em dobro.”
Todavia, o percentual de 150% aplicado na cobrança da multa de ofício qualificada
deve ser reduzido para 100%. Isso porque, a Lei no 14.689/2023 alterou o dispositivo do referido §
1o, do art. 44, da Lei no 9.430/96, que trazia a previsão da multa duplicada. Vale a conferência da
nova redação da legislação:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Como se vê, a nova regra geral da multa de ofício nos casos previsto nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502/64 prevê a majoração ao patamar de 100%, conforme dispõe o inciso IV, §1o,
da Lei no 9.430/96.
Destarte, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%. A propósito, esse tem sido o entendimento do CARF:
“(...) PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICABILIDADE. Aplica-se o
princípio da retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados,
quando a legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art.
106, II, "a", do CTN”. (Acórdão no 3401-012.476, Relator: Renan Gomes Rego,
Data da Sessão: 28/09/2023)

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
39
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. Data do fato gerador:
26/05/2008, 27/05/2008, 13/06/2008PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA.
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. APLICABILIDADE. Aplica-se o princípio da
retroatividade benigna aos casos não definitivamente julgados, quando a
legislação deixe de definir o ato como infração, de acordo com o art. 106, II, "a",
do Código Tributário Nacional”. (Acórdão no 3002-002.790, Relator e Presidente:
Wagner Mota Momesso de Oliveira, Data da Sessão: 19/09/2023)
Deste modo, considerando o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN, tem-se por
aplicar a retroatividade benigna, devendo-se a multa de ofício qualificada ser reduzida ao patamar
de 100%.
Por fim, quanto à sujeição passiva de Omar Adib Barakat, fundamentada no teor do
art. 135, II do CTN, também não há motivo para reforma da decisão recorrida, nos seguintes
termos
“IV.c. Responsabilidade Tributária
A autoridade tributária aplicou a responsabilidade solidária à Omar Adib
Barakat, CPF 149.263.998-22, Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77, e
Maycon Douglas Moleda de Oliveira, CPF 151.723.727-09, nos termos do art. 124,
inciso I do Código Tributário Nacional. Acrescentou também que a
responsabilidade tributária nos termos do art. 135, II, ao Sr. Omar.
Considerando todo o contexto dos fatos ocorridos a partir de outubro de
2015 (4a alteração contratual) e os reflexos no ano fiscalizado (2018), é cristalina a
atuação direta de Omar Adib Barakat na direção da contribuinte. Foi sob sua
condução, mediante utilização de procuração, que estabeleceu relação comercial
com fornecedores e movimentou contas bancárias, realizando transferências
entre contas de empresas do grupo familiar.
Não há nenhum indício - ou prova apresentada por Omar - que afaste a
conclusão de que as decisões contábeis fiscais tenham sido comandadas por outra
pessoa física, seja ela titular, sócio ou gerente ou administrador. A personalidade
jurídica da Complemento Interiores tem sustentação em registro no órgão
competente (JUCERJA), porém ela não existe ou atua de forma autônoma. Em
outras palavras, a pessoa jurídica não tem vida própria. Há gestores (sócios ou
não) que atuam em seu nome, exercendo suas operações para o cumprimento do
objetivo para o qual foi criada.
Este é o ponto central da aplicação da Responsabilidade Tributária:
identificar aqueles que atuaram em nome da pessoa jurídica na prática dos
ilícitos.
A autoridade fiscal entendeu que Tamyma e Maicon, ao assinarem os
documentos relativos às alterações contratuais, estariam em conluio na simulação
da exclusão do real proprietário e administrador da pessoa jurídica Complemento
Interiores, Omar Adib Barakat. Vejamos o dispositivo legal aplicado: (...)Não há
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
40
nos autos ou no Relatório Fiscal a identificação precisa do “interesse comum”
entre Tamyma e Maycon e a administração das operações da empresa. Tampouco
houve demonstração de que teriam usufruído materialmente do produto do
ilícito.
Em particular, esta julgadora entende que a filha Tamyma, que “assumiu” a
empresa aos 19 anos e se encontrava em São Paulo cursando a Universidade de
Belas Artes e estagiando, não poderia estar, de fato, exercendo a administração
da empresa. Além disso, sendo “filha”, muito provavelmente sequer teria a opção
de negar o pedido para assinatura de documentos solicitados pelo pai, dada a
“autoridade paterna”.
Na mesma direção, tem-se a mesma conclusão para Maycon. A autoridade
fiscal pontuou a ausência de capacidade econômica para a aquisição das quotas
pelo valor de R$ 88.000,00 (5a alteração contratual, cláusula segunda, f. 176).
A falta de comprovação da capacidade econômica para aquisição da
empresa por Maycon reforça a interposição de pessoas e a falsidade do ato de
transmissão da empresa, redirecionando a Omar a responsabilidade pela pessoa
jurídica. Entretanto, este fato não conduz à aplicação da responsabilidade
tributária ao Maycon.
Logo, Tamyma Omar Barakat, CPF 423.483.818-77, e Maycon Douglas
Moleda de Oliveira, CPF 151.723.727-09, devem ser excluídos da responsabilidade
tributária pelo crédito tributário constituído.
A mesma conclusão não se aplica ao Sr. Omar Adib Barakat.
As situações previstas nos artigos 124, inciso I, e artigo 135, inciso III, estão
caracterizadas nos autos. Repisando a exposição já realizada, houve dolo na
falsidade das alterações contratuais que simulou exclusão de Omar Adib Barakat.
Também estão presentes a sonegação e a fraude, bem como o interesse comum
no fato gerador dos tributos e a infração à lei.
Cita-se como exemplo, a alteração da situação jurídica estabelecida para
que as empresas “Complemento Interiores” e “O A Barakat” continuassem
recolhendo os tributos pelo Simples Nacional quando, em verdade, estariam em
situação de vedação ao sistema simplificado.
A falta de escrituração contábil (Livro Caixa ou SPED ECD) e a
movimentação de valores entre contas de empresas ligadas a Omar Adib Barakat
ratificam a responsabilização prevista nos artigos citados do Código Tributário
Nacional.
Desta forma, rejeita-se a impugnação apresentada por Omar Adib Barakat com o
fim de excluí-lo da responsabilidade tributária. Devem ser acolhidas as
impugnações apresentadas por Tamyma Omar Barakat e Maycon Douglas Moleda
de Oliveira para excluí-los da responsabilidade tributária pelo crédito tributário
constituído, reformando-se o lançamento neste ponto.
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
41

Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.246 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721183/2022-62
42
Das Conclusões
Diante do exposto, vota-se nos termos a seguir:
(a) Pela improcedência das impugnações, mantendo-se íntegros o crédito
tributário relativo ao IRPJ e reflexos, Imposto de Renda Retido na Fonte e Multa
Administrativa;
(b) Pela improcedência da impugnação apresentada por Omar Adib Barakat, CPF
149.263.998-22, mantendo a responsabilidade tributária aplicada para todo o
crédito tributário objeto deste processo; e
(c) Pela procedência das impugnações apresentadas por Tamyma Omar Barakat,
CPF 423.483.818-77, e Maycon Douglas Moleda de Oliveira, CPF 151.723.727-09,
quanto à responsabilidade tributária, excluindo-os do polo passivo do crédito
tributário”.
Dessa forma, não assiste razão aos Recorrentes.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido deꓽ
a) negar provimento ao Recurso de Ofício;
b) dar provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela recorrente,
unicamente para reduzir, ex officio, os percentuais e os correspondentes valores
da multa qualificada de 150% para 100%, por força da atual redação do artigo
44, § 1o, inciso VI, da Lei no 9.430/1996, trazida pelo artigo 8o, da Lei no
14.689/23 e em obediência à retroatividade benigna prevista no artigo 106,
inciso II, alínea “c”, do CTN, mantida a qualificação;
c) ) negar provimento ao recurso voluntário do responsável solidário Omar Adib
Barakat, CPF 149.263.998- 22, mantida sua responsabilização.
Assinado Digitalmente
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 1207
DF CARF MF
Original